Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. QUARTO LOCADO A BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO FINANCEIRO ASSISTENCIAL DO GOVERNO. POSTERIOR DESOCUPAÇÃO FORÇADA. LOCADOR QUE AGE NO EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA PRIVADA. LOCATÁRIA IMPEDIDA, DIANTE DA FORÇA FÍSICA CONTRA SI EXERCIDA, DE INGRESSAR NO IMÓVEL E DE RETIRAR DE LÁ SEUS PERTENCES. ABANDONO DELIBERADO DA JURISDIÇÃO ESTATAL. DESRESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AMPARADA POR NORMA JURÍDICA AUTORIZADORA DO USO DO MÉTODO DA AUTOTUTELA NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O exercício da autotutela, como forma de solução de conflitos, é admitida nas excepcionais situações em que o ordenamento jurídico autoriza o uso de defesa pelo indivíduo a mal injusto que lhe seja causado. Não está entre as possibilidades referenciadas pela lei a hipótese em que o locador deseje a extinção do contrato de locação, seja pelo término do prazo de aluguel do imóvel, seja pela falta de interesse na manutenção do vínculo por ter o locatário descumprido quaisquer das obrigações assumidas, seja por motivos particulares que o levem a pretender a retomada do bem locado. Isso porque em tais circunstâncias cumpre-lhe, se acordo de desocupação não houver, recorrer ao aparato estatal consubstanciado no Poder Judiciário, o que há de fazer manejando ação de despejo em desfavor do locatário (art. 5o da Lei n. 8.245/91).

2. Encerra dano moral a ação do locador que, diante de conflito estabelecido com a locatária no que concerne ao tempo de desocupação do imóvel locado, quando ainda não desfeito o contrato de locação, usa de força física para impedi-la de ingressar no imóvel e de lá retirar seus pertences. Emprego ilícito do método da autotutela que levou, como de regra, ao sacrifício integral do interesse de quem, por contrato, adquirira o direito de ocupar o imóvel e de lá haveria de sair, se não voluntariamente, apenas por determinação judicial. Desrespeito manifesto à pessoa humana Ofensa moral configurada. Art. 927 do Código Civil.

3. Indenização. Quantum. Medida de reparação que pondera as especiais circunstâncias do caso concreto e, no que é possível extrair dos autos, a capacidade financeira da vítima e do agressor. Proporcionalidade que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição da conduta ilícita praticada tanto em relação ao autor da ação contrária ao direito quanto em relação à coletividade. Arbitramento fixado em primeira instância que não merece reparo.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.